Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-81.2024.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-81.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 587.813.662-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO FUNDADA NA SÚMULA 298 DO STJ E NO MCR 2-6-4 – CONTROVÉRSIA FÁTICA – JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUPRIMIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de dialeticidade somente se configura quando o recurso deixa de impugnar, de forma absolutamente genérica ou omissiva, os fundamentos centrais da sentença. Verificando-se a existência de enfrentamento específico, ainda que reiterativo ou por outros fundamentos, impõe-se a rejeição da preliminar.

O saneamento do feito é etapa obrigatória do procedimento comum, nos termos do art. 357 do CPC, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide quando houver controvérsia sobre fatos relevantes e requerimento expresso de prova pericial.

A alegação de que a operação contratada – formalmente qualificada como cédula de crédito bancário – possui natureza jurídica de crédito rural, em razão da suposta destinação dos recursos à atividade agropecuária, demanda prova técnica e documental que não pode ser suprida exclusivamente por laudos unilaterais.

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1256533/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO E ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da da Vara Única da comarca de Aripuanã que, nos autos de Embargos à Execução de nº 1001863-81.2024.8.11.0088, opostos em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Por conseguinte, determino o prosseguimento da execução nos moldes em que foi proposta.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC/15, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida em ID 172781801, ratificada neste ato.”
(Id. 296534857).

Em suas razões de Id. 296534859, os apelantes sustentam, em síntese, que às Cédulas de Crédito Bancário também estão submetidas às diretrizes do Manual de Crédito Rural, sendo plenamente passíveis de prorrogação, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela normatização vigente.

Consignam que a dívida em execução teve como finalidade o fomento da atividade rural desenvolvida por pequenos produtores rurais, razão pela qual seria aplicável o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do STJ, que assegura o direito à prorrogação compulsória da dívida rural diante de eventos imprevisíveis, como frustração de safra e eventos climáticos adversos.

Asseguram que foram juntados nos autos laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, atestando os prejuízos sofridos na bovinocultura em decorrência da seca e outros fatores adversos, além de ter sido ofertada prova pericial agronômica que foi desconsiderada pelo Juízo
a quo
.

Pontuam que, se as provas trazidas nos autos não foram suficientes para comprovar o direito por eles alegado, assim como à destinação do crédito, caberia ao Magistrado
a quo
ao menos a realização de prova para melhor elucidar a matéria.

Afirmam que, em razão da gravidade da situação enfrentada, é imprescindível a retirada de seus nomes dos cadastros restritivos de crédito (SERASA/SCR), sob pena de inviabilização das atividades produtivas.

Defendem que houve violação à legislação do crédito rural, tendo em vista a real destinação rural da Cédula de Crédito Bancário C10833689-8, o que justificaria a aplicação das normas protetivas do sistema jurídico rural.

Afirmam, em seguida, que os encargos contratuais pactuados (juros remuneratórios, capitalização, método de amortização e comissão de permanência) são excessivos e abusivos, requerendo a revisão judicial com base no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, para o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, revisão das cláusulas contratuais abusivas, bem como a determinação de exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

Em contrarrazões de Id. 296534867, a Cooperativa apelada defende preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que os apelantes reiteram os argumentos dos embargos, sem impugnar concretamente os fundamentos da sentença ou, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento da apelação, mantendo-se hígida a sentença de improcedência.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO e ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES.

Os apelantes, pequenos produtores rurais, pretenderam o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário n. C10833689-8, com fundamento na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural (MCR), diante da alegada frustração de safra e adversidades climáticas; a revisão das cláusulas contratuais que consideram abusivas (capitalização de juros, taxa de juros superior à média de mercado, e método de amortização); a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplência, a fim de preservar sua capacidade produtiva e acesso ao crédito rural.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve comprovação da destinação rural do crédito e tampouco dos requisitos legais para a prorrogação.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da natureza da obrigação executada - se constitui operação de crédito bancário comum ou se possui destinação rural - e da ocorrência de eventos climáticos que teriam inviabilizado o cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente na atividade de bovinocultura desenvolvida pelos embargantes, ora apelantes.

Irresignada, a parte autora/apelante alega, em preliminar, que se as provas trazidas nos autos não foram suficientes para comprovar o direito por eles alegado, assim como à destinação do crédito, caberia ao Magistrado
a quo
ao menos a realização de prova para melhor elucidar a matéria. Ou seja, que seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, a parte apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade recursal, alegando suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os apelantes teriam apenas reiterado os fundamentos expostos nos embargos, sem impugnar os fundamentos da sentença.

Pois bem.

Da Preliminar de Inépcia recursal suscitada em contrarrazões.

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais se entende pela sua reforma ou invalidação (CPC, art. 1.010, II e III).

No caso concreto, os apelantes impugnam expressamente o julgamento antecipado da lide, sustentando que houve cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento e da ausência de produção de prova pericial agronômica.

Em seguida, rebatem o fundamento da sentença que declarou genérico o laudo técnico, afirmando que o documento apresentado detalha a frustração da atividade pecuária e os impactos econômicos concretos sofridos.

Sustentam a existência de relação de crédito rural com base na destinação dos recursos e no conteúdo técnico dos laudos.

Invocam, ainda, a aplicação da Súmula 298 do STJ, apontando erro na conclusão judicial quanto à inaplicabilidade da norma.

Portanto, as teses de reforma suscitadas nas razões de apelação são pertinentes, específicas e diretamente dirigidos aos fundamentos da sentença.

Assim, verifica-se que o recurso cumpre os requisitos de regularidade formal e observa o dever de impugnação específica, razão pela qual
rejeito a preliminar de não conhecimento
suscitada pela apelada.

Da

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, afastando, de plano, a aplicação da legislação relativa ao crédito rural à Cédula de Crédito Bancário executada, sob o fundamento de que os embargantes/apelantes não lograram êxito em comprovar de que o crédito está destinado a atividade pecuária, afirmando, categoricamente, que a
“não foram produzidas outras provas acerca da suposta frustração das atividades rurais, e a parte embargante não requereu a produção de perícia na área agronômica, prova apta a demonstrar os fatos alegados na inicial”
.

Pontuou, ainda, a ausência de produção de provas quanto as
“exigências dispostas na Resolução nº 4.660/2018, do Bacen/CMN, e no art. 36 da Lei n 13.606/18
”.

No entanto, na petição encartada no Id.296534856, os embargantes requerem a prévia prolação de decisão de saneamento, nos termos do art. 357 do CPC, bem como indicaram expressamente a intenção de produção de prova pericial agronômica e contratual, caso o juízo entendesse necessária, afirmando que “
não se opõe à produção de prova pericial”
, de modo a comprovar todos os fatos narrados.

Além disso, as provas já constantes dos autos — especialmente os laudos técnicos unilaterais de perda de produção e capacidade de pagamento, elaborados por profissional habilitado, e as notificações extrajudiciais dirigidas à instituição financeira requerendo a prorrogação da dívida com base no Manual de Crédito Rural - constituem indícios probatórios mínimos e relevantes, suficientes para justificar a reabertura da instrução probatória.

Tais elementos, embora não bastem por si sós para o julgamento de mérito favorável, demonstram a plausibilidade da tese recursal e impõem, no mínimo, a realização de prova pericial sob contraditório, nos termos do art. 369 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre o direito à prova técnica em matéria controvertida de natureza agronômica.

Não bastasse isso, o art. 357 do CPC, dispõe que o saneamento e organização do processo é ato obrigatório do juiz sempre que houver necessidade de produção de prova,
in verbis
:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

Referida disposição deixa claro que o saneamento é etapa indispensável quando há fatos controvertidos e prova requerida, como é o caso dos autos em que disputa-se a natureza jurídica do contrato (rural ou bancário comum); pugna-se pela aplicação do CDC e da inversão do ônus probatório; são apresentados laudos técnicos unilaterais e indiciários sobre os fatos controvertidos; houve requerimento expresso de perícia técnica.

No entanto, a sentença foi proferida sem que o juiz delimitasse os pontos controvertidos; especificasse as provas necessárias e proferisse decisão de saneamento — o que viola diretamente o rito estabelecido.

Portanto, a conclusão exarada pelo Magistrado
a quo
foi alcançada sem que o feito fosse regularmente saneado, pois não fixou os pontos controvertidos e não especificou os meios de prova admitidos, dispensando a fase instrutória.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado afastar a tese autoral por ausência de prova da parte, sem lhe oportunizar a realização das provas
tempestivamente requeridas quando instada a se manifestar sobre a necessidade de instrução.

Assim, considerando a ausência de decisão de saneamento, a existência de controvérsia fática relevante, a natureza técnica da matéria e o requerimento expresso de prova, entendo que a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda ao saneamento, delimitação dos pontos controvertidos e regular instrução probatória, em observância à preservação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos expressamente consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Neste sentido:

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1256533/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGACIONAL AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009072257 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOMENTO OPORTUNO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005486691, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 21/05/2015).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem com a finalidade de que o juízo promova o regular saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025